Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716153-63.2021.8.07.0001 RECORRENTES: EDER BORTOLOSO, EDINILSON ROBERTO HENDGES, JOAO ZELAVIR BORTOLOSO, GOMERCINDA CHECHI HENDGES RECORRIDO: EDUARDO JULIO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LEILÃO VIRTUAL. ARREMATAÇÃO. FRAUDE. DEPÓSITO BANCÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. DANO MORAL. EXTENSÃO AOS DEMAIS RECORRENTES. INDEVIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL DO ARTIGO 85, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. 1. Ao caso deve incidir o que prevê o § 3o, inciso II do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, que, o fornecedor do serviço não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. No caso dos autos, o fato se encontra fora da ingerência da instituição bancária, visto que não houve quebra da segurança do sistema, mas entrega voluntária de valores pelas vítimas. 2. A prova do vínculo do negócio fraudulento somente restou demonstrada com relação ao 3o e 4o apelantes, porquanto foram estes que, efetivamente, transferiram o montante para a conta do 1o apelado, motivo pelo qual não se pode estender a indenização a título de danos morais aos outros recorrentes. 3. A ordem de utilização dos critérios de fixação dos honorários, prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, deve ser observada. 4. Recurso conhecido. Negado Provimento. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados em sede de embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e 4o, §1o, da Lei 10.741/2003, asseverando que o órgão julgador desconsiderou a situação de vulnerabilidade do idoso, além de ter ignorado o fato de a instituição bancária não ter se prontificado a oferecer mecanismos de segurança aptos a coibir condutas criminosas, fraudulentas e prejudiciais a seus clientes. No aspecto, embora não tenham fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam ementas de julgados do STJ em que houve responsabilização do banco em situação fática similar à dos presentes autos, à luz da condição de consumidor hipervulnerável conferida ao idoso. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Garcia Viriato, OAB/DF 68.439. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e 4o, §1o, da Lei 10.741/2003. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Com efeito, em situações análogas, o STJ já assentou que “tratando-se de consumidor idoso, a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. (...)Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo”. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 1/6/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Sérgio Garcia Viriato, OAB/DF 68.439. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012